Tribunal: TJDFT
Processo: 0730586-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. MODALIDADE VENDA DIRETA DA FÁBRICA. DEMORA NA ENTREGA DO BEM. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA COMPRA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE GPS DO AUTOMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de fazer, à repetição de indébito e à indenização por danos morais. Recurso da autora em face da sentença de improcedência dos pedidos.2 – Contrato de compra e venda de veículo. Alteração do preço quando do faturamento da venda. Abusividade. Repetição. Na forma do art. 51, inciso X, do CDC, é nula a cláusula que permite ao fornecedor, direta ou indiretamente, variar o preço do contrato de maneira unilateral. A ciência do consumidor quanto a tal cláusula não é suficiente para convalidá-la, mormente porque ela o coloca em desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé e a equidade. A autora, em 23/10/2021, efetuou reserva para compra de um veículo Fiat Pulse Impetus Turbo 200, ao preço de R$ 115.990,00, com entrada de R$ 3.000,00, remanescendo a monta de R$ 112.990,00 (ID. 44253209). O prazo de entrega do automóvel era de 90 dias úteis. O negócio jurídico firmado entre as partes, que reúne os requisitos do art. 104 do Código Civil, tem natureza de contrato de compra e venda cujo objeto era coisa futura (art. 483 do CC). A avença em tela pressupõe, por natureza, acerto em relação ao preço do bem, que não pode ser modificado posterior e unilateralmente pelo fornecedor. Assim, a majoração em R$ 4.000,00, no momento do faturamento e entrega do veículo se mostra abusiva (09/03/2022 - ID. 44253092). Nesse quadro, é devida a repetição da quantia cobrada a maior. Precedente na Turma (Acórdão 1407700, 07117381920218070007, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ).3 – Devolução em dobro. Na forma da jurisprudência do STJ, a má-fé do fornecedor na cobrança indevida decorre da ausência de engano justificável para a cobrança além do que efetivamente era devido pelo consumidor. Cabe, pois, a repetição, em dobro, do valor, na forma do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 147.707/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/08/2015; STJ, AgRg no AREsp 546.265/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/10/2014).4 – Atualização de mapas de GPS. A atualização de mapas de GPS, alcançada pela autora após a contestação, expressa reconhecimento do pedido, questão de mérito, de modo que não há, neste ponto, interesse recursal. Não se conhece do pedido neste ponto.5 – Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A cobrança indevida em contrato de compra e venda, por si só, não é suficiente para afetar direitos da personalidade da autora, de modo a ensejar a reparação por danos morais. Quanto à tese do desvio produtivo, não se verifica um excesso que possa evidenciar alguma perda de tempo desarrazoada na solução do problema, senão o que normalmente acontece em situações semelhantes, segundo mostram as regras ordinárias de experiência. Nesse quadro, não merece acolhimento o pleito indenizatório. Sentença que se reforma para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00, em dobro, ou seja, R$ 8.000,00, a título de repetição de indébito. O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J